Tribunal: STF
Processo: RE 286747
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE DESPACHO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 283/STF. RAZÕES
DELIMITADAS.
É essencial que a petição de agravo regimental impugne as
razões do despacho agravado, e não que rediscuta o mérito da causa
decidida na instância de origem.
Agravo regimental desprovido.